Tribunal: TJDFT
Processo: 0735357-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735357-64.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO DA CUNHA DE ANDRADE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PARCIAL CONHECIMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. ATUALIZAÇÃO DA CONTA. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DO BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. REVELIA. EFEITOS. RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO DO PASEP. CONSELHO DIRETOR DO FUNDO. 1. Em conformidade com o art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2. Por força da Teoria da Asserção, a legitimidade das partes deve ser verificada, em tese, com base nas alegações vertidas pelo autor na inicial. Sob a ótica dessa teoria, não há que se falar em ilegitimidade ativa ou passiva das partes para figurarem na demanda, quando a pertinência subjetiva da lide, caracterizada pelo vínculo jurídico que liga os sujeitos da ação à situação sub judice, foi demonstrada pela análise da pretensão deduzida na inicial. 3. Considerando a alegação de falha na prestação do serviço, decorrente da má gestão dos valores depositados na conta individualizada do PASEP vinculada à parte autora, há de ser reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil. Precedentes. 4. O prazo prescricional nas ações que discutem a atualização monetária da conta individualizada do servidor relativa ao PASEP é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. 5. De acordo com o art. 344 do Código de Processo Civil, a revelia induz a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor. Contudo, o decreto de revelia não prejudica a análise da matéria de direito que envolve a causa. 6. Em conformidade com o disposto na Lei Complementar no 08/1970 e no Decreto no 9.978/2019, o Banco do Brasil S/A é mero operacionalizador do fundo PASEP, razão pela qual não pode ser responsabilizado por eventual falha na atualização da conta individualizada do servidor, cuja gestão é de competência do Conselho Diretor do Fundo. 7. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e 5o da Lei Complementar 8/1970, sustentando, em síntese, a legitimidade e responsabilidade da instituição bancária pelas falhas na prestação do serviço de administração do fundo PASEP e a prescrição quinquenal a partir da data do saque. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados dos Tribunais de Justiça do Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Sul e outros. Requer a manutenção da justiça gratuita. Em sede de contrarrazões, o recorrido postula que as publicações sejam feitas em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido em primeira instância (ID 14207449), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno para a interposição dos presentes recursos constitucionais. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à alegada ofensa ao artigo 5o da Lei Complementar 8/1970. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025